Tribunal: TJPA
Processo: 0810824-57.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810824-57.2019.8.14.0000
PACIENTE: RUFINO CORREA LEAO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619, do CPP).

2.

As teses apresentadas nos embargos assemelham-se às formuladas nos embargos opostos anteriormente e, na realidade, intencionam, novamente, rediscutir matérias já enfrentadas no v. Acórdão, não estando demostrado violação a dispositivo legal.

3.

“Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(Processo
EDcl no AgRg no RHC 109530/RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE HABEAS CORPUS 2019/0070485-1
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Publicação/Fonte
DJe 01/06/2020)

4.

Os embargos de declaração, na espécie, não podem ser conhecidos, uma vez que são incompatíveis com o rito do
writ
.

Precedentes desta Seção. (PJE 640989 e 249119)

5.

Embargos que não se conhece.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, com efeito infringente, opostos pelo Ministério Público do Estado, tendo como embargados o v. Acórdão ID 3110234 e o nacional Rufino Corrêa Leão Neto, cuja decisão não conheceu dos aclaratórios opostos no
Habeas Corpus
de Nº 0810824-57.2019.8.14.0000 (julgado em 18/02/2020), em que se alegou contradição e obscuridade, e aqui nestes tem-se argumentos e teses jurídicas que se assemelham àquelas formuladas no recurso anterior.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – A contradição e obscuridade apontadas nos aclaratórios intencionam rediscutir matéria, eis que não se observa no julgado absolutamente nada que demonstre violação a dispositivo legal, como preconiza o art. 619, do CPP.

O c. STJ tem entendimento firmado no sentido de que: “Não há omissão nos acórdãos embargados, mas mera irresignação com o entendimento firmado, o que, conforme já explicitado, não autoriza a oposição de aclaratórios. Com efeito, todas as questões trazidas pelo recorrente foram devidamente analisadas e concretamente fundamentadas. Assim, acaso não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, reitero que não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.” (
Processo
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1316819/RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0149769-0
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Publicação/Fonte
DJe 25/06/2020)

No mesmo sentido decidiu este e. Tribunal: “Constata-se que esta Eg. Seção de Direito Penal já consolidou entendimento no sentido de que é incabível a oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido em Habeas Corpus. Precedentes. (ED em HC 0808191-73.2019.8.14.0000, Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Publicação Fonte – ID 2524585 03/12/2019).”

Assim, não conheço dos embargos de declaração, de acordo com o art. 620, §2º, do CPP, por inexistir contradição e obscuridade a serem sanadas, mantendo-se, portanto, a decisão proferida na ID 3110234.

É o voto.

Belém, 18/07/2020